Tribunal: TJSP
Processo: 0024818-03.2013.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajuste de Remuneração, Soldo, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Luciana Bresciani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-08-16
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:
Apelação – Embargos à execução – Devolução dos autos à Turma Julgadora, por determinação do Excelentíssimo Presidente da Seção de Direito Público deste E. Tribunal de Justiça, nos termos do art. 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil, para adequação da fundamentação ou manutenção da decisão de acordo com o que restou decidido no Tema no 905 do STJ – Acórdão original que deu provimento

Ementa:
Apelação – Embargos à execução – Devolução dos autos à Turma Julgadora, por determinação do Excelentíssimo Presidente da Seção de Direito Público deste E. Tribunal de Justiça, nos termos do art. 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil, para adequação da fundamentação ou manutenção da decisão de acordo com o que restou decidido no Tema no 905 do STJ – Acórdão original que deu provimento ao recurso de apelação dos embargados, afastando a aplicação dos critérios definidos na Lei n.o 11.960/2009 – Aplicabilidade dos novos critérios aos processos em andamento reconhecida no julgamento do REsp n.o 1.205.946 (Temas 491 e 492) – Possibilidade que, contudo, não altera o desfecho dado ao recurso, mantido por razões diversas – Acórdão proferido na fase de conhecimento que, em alinhamento ao Tema no 119 do STJ (REsp no 1.111.189/SP), considerou que a condenação da CBPM à devolução dos valores pagos indevidamente pelos embargados a título de contribuição previdenciária possuía natureza tributária – Incidência, pois, do item 3.3 da tese fixada no Tema 90, que autoriza juros moratórios no patamar de 1%, conforme fixado no acórdão exequendo – Correção monetária igualmente mantida conforme o título executivo, que a pautou pela Tabela Prática deste Tribunal, que veicula o INPC, índice idôneo para a captação da flutuação do valor da moeda – Índice já aplicado pelos embargados nos cálculos de liquidação e sem oposição da embargante além da questão relativa à Lei Federal no 11.960/2009 – Acórdão original adequado, sem alteração de desfecho, com determinação.